Tribunal: TJES
Processo: 5017131-55.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Transporte Terrestre; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017131-55.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALE S.A.
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS CARAMURU VIEIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE FERROVIÁRIO. ATRASO E INTERRUPÇÃO DE VIAGEM. MANIFESTAÇÃO POPULAR NA VIA FÉRREA. FATO DE TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por empresa concessionária de transporte ferroviário contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em razão da interrupção de viagem de trem e alegada falha na prestação de assistência aos passageiros.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se a interrupção de viagem de trem ocasionada por manifestação popular na via férrea configura fortuito externo (fato de terceiro) capaz de romper o nexo de causalidade e, por conseguinte, afastar a responsabilidade objetiva da empresa de transporte pelos danos morais suportados pelos passageiros.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A lide retrata uma relação de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º), que estabelece a responsabilidade civil objetiva da fornecedora de serviços, independente de culpa (art. 14 do CDC).

4.Restou incontroverso nos autos que a paralisação do trem decorreu de manifestação popular que interditou a via férrea. Tal evento caracteriza fortuito externo, configurando fato de terceiro, pois foge ao controle da empresa e não integra o risco inerente à sua atividade comercial.

5.A ocorrência de fortuito externo rompe o nexo causal entre a conduta da empresa e o dano alegado pelo consumidor, afastando o dever de indenizar por danos morais, reputando-se suficiente a providência de reembolso ou remarcação da passagem.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Tese de julgamento:
"A interrupção de viagem de trem decorrente de manifestação popular na via férrea configura fato de terceiro e fortuito externo alheio ao risco da atividade, rompendo o nexo de causalidade e afastando a responsabilidade objetiva da transportadora por danos morais.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora , sendo acompanhada por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5017131-55.2025.8.08.0024

RECORRENTE: VALE S.A.

RECORRIDA: MARIA DAS GRAÇAS CARAMURU VIEIRA.

JUÍZA SENTENCIANTE: MAIZA SILVA SANTOS.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE FERROVIÁRIO. ATRASO E INTERRUPÇÃO DE VIAGEM. MANIFESTAÇÃO POPULAR NA VIA FÉRREA. FATO DE TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por empresa concessionária de transporte ferroviário contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em razão da interrupção de viagem de trem e alegada falha na prestação de assistência aos passageiros.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se a interrupção de viagem de trem ocasionada por manifestação popular na via férrea configura fortuito externo (fato de terceiro) capaz de romper o nexo de causalidade e, por conseguinte, afastar a responsabilidade objetiva da empresa de transporte pelos danos morais suportados pelos passageiros.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A lide retrata uma relação de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º), que estabelece a responsabilidade civil objetiva da fornecedora de serviços, independente de culpa (art. 14 do CDC).

4.Restou incontroverso nos autos que a paralisação do trem decorreu de manifestação popular que interditou a via férrea. Tal evento caracteriza fortuito externo, configurando fato de terceiro, pois foge ao controle da empresa e não integra o risco inerente à sua atividade comercial.

5.A ocorrência de fortuito externo rompe o nexo causal entre a conduta da empresa e o dano alegado pelo consumidor, afastando o dever de indenizar por danos morais, reputando-se suficiente a providência de reembolso ou remarcação da passagem.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Tese de julgamento:
"A interrupção de viagem de trem decorrente de manifestação popular na via férrea configura fato de terceiro e fortuito externo alheio ao risco da atividade, rompendo o nexo de causalidade e afastando a responsabilidade objetiva da transportadora por danos morais.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARIA DAS GRAÇAS CARAMURU VIEIRA
em face de
VALE SA.,
sustentando que adquiriu passagens de ida e volta com um grupo de amigos, junto a requerida, com destino a Colatina/ES e retorno a Vitória/ES previsto para às 17h50 do dia 01/07/23. Sustenta que fez a viagem de ida e todo o passeio ao longo do dia sem intercorrências, todavia, ao retornar à estação ferroviária, tomou conhecimento de que o trem estava parado em Conselheiro Pena/MG em razão de uma manifestação de populares ocorrida em Resplendor/MG, que inicialmente interditaram a via férrea por algumas horas.

Confiantes de que aguardariam por algum período para seguir viagem, continuaram na estação esperando o trem sem receber nenhum auxílio por parte da requerida, até às 21h30, quando os prepostos da requerida informaram que a requerente e seus companheiros de viagem deveriam desocupar a estação, visto que havia chegado seu horário de fechamento, quando foram expulsos do local após a requerida acionar as forças policiais.

Pugna a requerente por indenização por danos morais.

Após a instrução processual, o juízo sentenciante julgou o feito procedente (ID 17290628), nos seguintes termos:

“A
nte o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para CONDENAR a promovida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescidos de correção monetária e juros do arbitramento.

Em consequência, extingo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.
”.

Em sede recursal (ID 17290630), a requerida defende a inexistência de ato ilícito, por alegar que o infortúnio decorreu de ato de terceiros (manifestação), que não houve falha na prestação de serviços, pugnando, por fim, pela improcedência do pleito exordial ou a minoração dos danos morais.

Contrarrazões apresentadas junto ao ID 17291636, pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Preparo de ID 17291634.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual
o recebo apenas em seu efeito devolutivo
, consoante disciplina do art. 43 da Lei n° 9.099/95.

Em resumo, a parte recorrente defende que não houve falha no serviço prestado, apontando um protesto na via férrea como fator que afasta a sua responsabilidade.

Subsidiariamente, pede a redução da indenização por danos morais, por considerá-la desproporcional.

Adianto que a tese recursal merece acolhimento.

A lide retrata uma relação de consumo indiscutível, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º), já que a autora é a destinatária final e a ré, a fornecedora.

Embora a responsabilidade da empresa seja objetiva (art. 14 do CDC), exigindo apenas dano e nexo causal, independentemente de culpa, ficou comprovado nos autos o rompimento desse nexo.
Ocorreu um fortuito externo incontroverso: a paralisação da ferrovia por manifestantes.

Tal evento foge ao controle da empresa e não integra o risco de sua atividade. Diante disso, a providência cabível seria o reembolso ou a remarcação da viagem, atitude já adotada adequadamente pela ré. Uma vez rompido o nexo de causalidade por ato de terceiros, inexiste dever de indenizar por danos morais, impondo-se a improcedência do pedido.

Cumpre destacar que idêntica situação já foi apreciada por esta Turma Recursal por ocasião do julgamento do Recurso Inominado nº 5021516-80.2024.8.08.0024, de relatoria do Dr. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes, oportunidade em que se firmou o mesmo entendimento.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

Sem custas e honorários, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

Recurso: Recurso Inominado Cível

Processo: 5017131-55.2025.8.08.0024

Juízo: Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível

Juiz(a): Maiza Silva Santos

Recorrente: Vale S.A.

Recorrido: Maria das Graças Caramuru Vieira

Vogal: Rafael Dalvi Guedes Pinto

RESUMO DO VOTO:
Divergência parcial em relação à fundamentação da Relatora. Compartilha-se do entendimento de que o bloqueio da via férrea por protesto popular configura fortuito externo excludente de nexo causal quanto ao cancelamento da viagem em si. Contudo, exsurge defeito autônomo na prestação do serviço em razão do descumprimento dos deveres anexos de assistência material, informação clara e proteção aos consumidores desamparados na estação, culminando em indevido acionamento de força policial para evacuação compulsória noturna. Danos morais mantidos.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Ementa: Direito do consumidor. Recurso inominado. Transporte ferroviário. Interrupção de percurso por manifestação popular. Fortuito externo caracterizado quanto à impossibilidade de tráfego. Responsabilidade civil remanescente por violação aos deveres anexos de assistência e informação. Abandono de passageiro e expulsão truculenta com uso de força policial. Falha na prestação do serviço. Dano moral configurado. Recurso conhecido e desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por empresa concessionária de transporte ferroviário contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em razão da interrupção de viagem de trem, alegada ausência de prestação de assistência material básica e constrangimento decorrente da tentativa de remoção forçada da passageira das dependências da estação ferroviária no período noturno por meio do acionamento da Polícia Militar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, a despeito de a interrupção da malha ferroviária por manifestação popular caracterizar fortuito externo apto a elidir a responsabilidade pelo cancelamento do transporte, remanesce o dever de indenizar da concessionária em face da completa ausência de assistência material, violação ao dever de informação clara e do constrangimento imposto à consumidora com a tentativa de expulsão noturna da estação mediante acionamento de forças policiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A lide retrata inequívoca relação de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, o qual estabelece a responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados por defeitos na sua execução (art. 14, caput, do CDC).

4. Embora a paralisação do trem decorrente de manifestação popular sobre os trilhos caracterize fortuito externo a afastar o nexo causal no que tange à impossibilidade de realização da jornada, tal evento extraordinário não desonera a transportadora de cumprir com os deveres anexos de conduta derivados da boa-fé objetiva (art. 4º, III, do CDC).

5. O nexo de causalidade e a ilicitude restaram sobejamente configurados no tocante ao tratamento degradante conferido à passageira, que permaneceu por mais de quatro horas desamparada na estação, privada de qualquer suporte material mínimo (água, alimentação, abrigo ou transporte alternativo para o destino final).

6. A conduta subsequente dos prepostos da concessionária, consistente em tentar desalojar compulsoriamente os usuários retidos na estação no período noturno, sob a justificativa de encerramento do expediente, e acionar a Polícia Militar para efetuar a retirada forçada em local ermo, consubstancia autônomo defeito na prestação do serviço (art. 14, § 1º, do CDC).

7. O constrangimento sofrido pela consumidora diante do descaso material e da tentativa de evacuação policial ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano, violando os direitos da personalidade e ensejando a devida reparação moral.

8. O quantum indenizatório arbitrado pelo juízo de origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se consentâneo com as especificidades do caso, atendendo de forma justa e proporcional aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter punitivo-pedagógico do instituto, sem configurar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso inominado conhecido e desprovido, com a condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Tese de julgamento:
"A interrupção de viagem de trem decorrente de manifestação popular na via férrea configura fortuito externo que elide a responsabilidade da transportadora pelo cancelamento do percurso, mas não afasta o dever objetivo de prestar informação clara, assistência material adequada e tratamento digno aos passageiros, respondendo a concessionária pelos danos morais decorrentes do abandono e da expulsão vexatória dos usuários das dependências da estação.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995.
"

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 4º, III, 6º, III e VI, e 14, caput e § 1º; Código Civil, art. 393.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal